Tribunal: STF
Processo: Rcl 79640
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Rodolfo Bonifacio Ramos, contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 10ª RAJ da Comarca de Sorocaba/SP, proferido nos autos da Execução Criminal nº 0001913-76.2022.8.26.0509 (eDOC 1, p. 1).



    Consta dos autos que o reclamante cumpre pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), sendo reincidente doloso. O início do cumprimento da pena (considerando a prisão preventiva como data-base) ocorreu em 18/11/2019, com término previsto para 25/09/2033 (eDOC 4, p. 2).



    O Juízo da Execução, ao analisar o pedido da defesa de progressão para o regime semiaberto, converteu o julgamento em diligência para a realização de exame criminológico (eDOC 6, p. 1), ato ora questionado.



    O reclamante aponta violação à Súmula Vinculante 26, alegando, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito, e que preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão (eDOC 1, p. 1-3). 



    Requer a concessão de liminar “para que seja imediatamente suspensa a determinação do exame criminológico do reclamante, garantindo-se que a análise do requisito subjetivo se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária“ (eDOC 1, p. 5). No mérito, requer a procedência da reclamação.



    Solicitada informações à autoridade reclamada (eDOC 9), estas foram devidamente prestadas (eDOC 11).



    É o relatório. 



    Decido. 



    As razões não merecem acolhimento. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 



    No presente caso, a autoridade reclamada, ao determinar a realização do exame criminológico, assim decidiu:



    "Quanto ao pedido de progressão de regime, para melhor apreciar o pedido ajuizado converto o julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente, uma vez que ostenta condenação por crime de natureza hedionda (homicídio), praticado em condições reveladoras de extrema agressividade e impulsividade, o que exige do Estado-juiz maior rigor na verificação da presença do requisito de ordem subjetiva para concessão da benesse reclamada." (eDOC 6, p. 1).



    Nas informações prestadas a esta Corte, o Juízo reclamado reiterou a necessidade da medida, consignando que:



    "(...) - por decisão proferida em 09/05/2025, para melhor apreciar o mérito do beneficio postulado, foi convertido o julgamento do pedido em diligência, consistente na realização de exame criminológico (fls. 318/319); 



    - de se ressaltar, por oportuno, que a medida determinada constitui elemento de convicção imprescindível ao julgamento do pedido, uma vez que revela elementos atinentes à personalidade do reclamante, notadamente porque se trata de reincidente em crime doloso, e as circunstâncias em que praticou o crime revelam traços de agressividade - o que exige do Estado-juiz maior cautela para conceder a benesse reclamada; 



    - conforme cálculo de penas, a reprimenda terminará em 25/09/2033.” (eDOC 11, p. 3).



    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização do exame, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa, indicando elementos concretos que justificam a cautela na análise do requisito subjetivo. 



    A decisão não se baseou genericamente na gravidade abstrata do delito, mas considerou a natureza hedionda do crime de homicídio, as circunstâncias específicas de sua execução ("condições reveladoras de extrema agressividade e impulsividade") e a necessidade de aferir com maior rigor a personalidade do agente.



    Ademais, consta dos autos que o reclamante é reincidente doloso (eDOC 4; eDOC 11, p. 3) e cumpre pena de considerável extensão (14 anos de reclusão). Tais circunstâncias, aliadas à natureza do delito, reforçam a pertinência de uma análise mais aprofundada do requisito subjetivo, para a qual o exame criminológico se apresenta como instrumento útil.



    Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá novamente sobre a progressão. 



    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 



    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21.9.2017, Rel. Min Rosa Weber, RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.4.2020, RCL 27.894/SP, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 



    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente